Tribunal: STF
Processo: Rcl 80274
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Amanda Kellen Souza Franca, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Goiânia/GO, no Processo nº 5364457-24.2025.8.09.0051, relativo à Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência.



    A reclamante afirma que a autoridade reclamada, ao indeferir a medida cautelar requerida, a fim de que fosse determinada a continuidade de sua participação nas etapas subsequentes do concurso público de provimento do para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás Edital nº 02/2024, pela ordem geral de classificação, teria violado o entendimento firmado na ADI 7490.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante participou do concurso público para o cargo de Policial Penal – Feminino da 1ª/9ª Regional Prisional de Goiânia e Aparecida (edital nº 02/2024), inscrição nº 2416028332, tendo obtido 81,50 pontos na prova objetiva, pontuação superior ao corte feminino (80,00 pontos), sendo, portanto, habilitada para a correção da prova discursiva. 



    Na prova discursiva, obteve 7,30 pontos, mas foi eliminada por não figurar entre as 148 candidatas com as maiores notas. Entretanto, caso o critério de classificação não fosse segregado por gênero, a Reclamante teria avançado no certame com a sua nota total de 88,80 pontos — superior à nota de corte masculina, que foi de 85,50 pontos. Contudo, devido à limitação de 20% das vagas ao sexo feminino, a nota de corte para mulheres foi elevada a 90,00 pontos, resultando em sua eliminação, apesar de seu desempenho superior. 



    (...)



    A Reclamante, por isso, ajuizou ação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (processo nº 5364457-24.2025.8.09.0051), com pedido de tutela indeferido. No entanto, outras candidatas em situação idêntica obtiveram decisões favoráveis (exs.: processos nº 5031967-22.2025.8.09.0051 e nº 5015319-64.2025.8.09.0051), o que demonstra disparidade de tratamento judicial para idêntica controvérsia.” (eDOC 1, pp. 3-5)



    Defende que “A conduta da Administração, ao reservar 80% das vagas aos homens sem justificativa plausível, além de configurar violação ao princípio da isonomia, reforça estereótipos de gênero e restringe o acesso feminino ao serviço público em prejuízo à meritocracia.” (eDOC 1, p. 5).



    Argumenta que “Na ADI 7490, o Plenário suspendeu, por unanimidade, os efeitos de dispositivos legais do Estado de Goiás que impunham reserva de gênero em concursos públicos. Determinou, inclusive, que nomeações futuras ocorressem sem qualquer restrição de gênero” (eDOC 1, p. 5).



    Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 988, §1º, do CPC, e requer: a concessão da gratuidade da justiça e de tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a imediata reintegração da Reclamante nas fases seguintes do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado de Goiás, assegurando-lhe o direito de participar independentemente da limitação de vagas por sexo. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar concedida, para garantir a aplicação da tese fixada na ADI 7490 e precedentes correlatos.



    O Estado de Goiás contestou a reclamação, alegando que o caso dos autos trata de ato normativo diferente daquele tratado na ADI 7490. Sustenta que a norma impugnada na presente reclamação é objeto da ADI 7724, pendente de julgamento. Argui, ademais, o não cabimento da reclamação pela ausência de esgotamento prévio das instâncias.



    No mérito, traz considerações sobre a diferença entre as carreiras de policial penal e de policial militar ou do corpo de bombeiros militar. Sustenta que “o critério de distribuição de vagas não  é arbitrário ou discriminatório, mas baseado em preceitos normativos sólidos e que atendem a uma necessidade real do sistema penitenciário”.



    Menciona que “o cenário prisional no Estado de Goiás revela um panorama no qual a maioria esmagadora da população carcerária é masculina. Aproximadamente 95% dos internos são homens, o que naturalmente gera uma demanda muito maior por agentes masculinos para atender  às unidades prisionais masculinas.”



    Nesses termos, conclui que “[a] igualdade formal não pode ser confundida com a ausência de diferenciações legítimas, porquanto se há diferenças concretas e justificáveis, como no caso em análise, o tratamento desigual pode ser a solução mais adequada para atender aos interesses envolvidos.”



    Pugna, ao final, pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral de República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISCURSO DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 7.490/GO. ACOLHIMENTO. LIMITAÇÃO DE VAGAS PARA MULHERES EM CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PREENCHIMENTO DO QUADRO DA POLÍCIA PENAL DO ESTADO DE GOIÁS. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. EVIDENCIADO O DIREITO DA RECLAMANTE DE CONTINUAR PARTICIPANDO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO ALUDIDO CERTAME, SEM AS RESTRIÇÕES DE GÊNERO PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 14.237/2022, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 22.457/2023, E NO EDITAL Nº 02, DE 02 DE JULHO DE 2024, CONSOANTE DETERMINAÇÃO CONTIDA NO JULGADO PARADIGMA (ADI Nº 7.490/GO), ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI Nº 7.724/GO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 38)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça requerida pela parte.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    No caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte na ADI 7490. Na ocasião, o STF julgou a ação parcialmente procedente para “conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 10, § 3º, da Lei 3.808/1981 (acrescido pela LC 35/2003) e ao artigo 2º da Lei 5.023/1998, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente”. que possui a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023”. (ADI 7490, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 21.6.2024, grifo nosso)



     



    Desse modo, ficou assentado que o patamar de 10% dos cargos, previsto nos dispositivos questionados da legislação estadual, constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres especificamente nas carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, estando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente.



    No caso dos autos, o Juízo de origem indeferiu a liminar requerida pela parte reclamante tendo em vista a presunção de legalidade dos atos administrativos, bem como a ausência de probabilidade do direito invocado, nos seguintes termos:



    “Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por AMANDA KELLEN SOUZA FRANCA em face do INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) e do ESTADO DE GOIÁS, todos devidamente qualificados. 



    Alega a autora, em síntese, que participou regularmente do concurso público, regido pelo Edital nº 02/2004, para a 1ª/9ª Regional Prisional – Goiânia e Aparecida de Goiânia (inscrição nº 2416032197), com a previsão de 296 vagas para candidatos do gênero masculino e apenas 74 para o gênero feminino. 



    Relata que, conforme o item 9.13 do edital, estariam classificados na etapa da prova objetiva o candidato que acertasse no mínimo 45 pontos do total da prova. Já no tocante a prova discursiva o item 9.2, dispunha que somente seriam corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos que foram HABILITADOS na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite, nos termos do quadro discriminando a quantidade de vagas por gênero e regional, mais os empates na última posição de classificação, se houver. 



    Afirma que atingiu 81,50 pontos na Prova Objetiva, classificando-se para a fase de correção da prova discursiva. Na etapa de prova discursiva, obteve nota 7,3 (sete, ponto três), alcançando, ao final, 88,80 pontos, ficando na 203ª posição na classificação final, o que resultou em sua eliminação das próximas etapas. 



    Obtempera que, se não fosse a limitação do edital das vagas por gênero masculino/feminino, a Requerente poderia seguir na disputa, visto que a sua nota é consideravelmente maior que grande parte das notas dos homens convocados para a próxima fase, uma vez que o último candidato do gênero masculino convocado para a Regional de Goiânia e Aparecida pontuou apenas 85,50.



     Ante o exposto, requer a concessão de tutela de urgência, para determinar as Requeridos a sua imediata reintegração ao concurso, com convocação para as etapas seguintes à prova discursiva, conforme o item 9.4 do Edital nº 02/2024, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. 



    Além disso, requer seja determinado o reconhecimento do direito seu direito à nomeação conforme sua classificação por nota, independentemente de seu gênero, caso seja aprovada nas etapas seguintes, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 22.457/2023 do Estado de Goiás, ou sua interpretação conforme a Constituição Federal.



    (...)



     Nos termos do artigo 294 do CPC/15, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência e, consoante o parágrafo único, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 



    O artigo 300 do CPC/15, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    Sabe-se, outrossim, que o deferimento da medida ocorre para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, ou seja, há a necessidade de que haja uma situação de perigo, de emergência. 



    Vale ressaltar que a concessão de tutela antecipada não implica em compromisso com a solução final, assim como o seu indeferimento não antecipa o malogro da pretensão exordial. 



    Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não vislumbro a presença dos elementos autorizadores da tutela provisória, pois ausente a probabilidade do direito, conforme se verá adiante. 



    A autora não demonstra ilegalidade flagrante na cláusula de barreira prevista no edital, tampouco apresenta elementos concretos que permitam inferir violação a princípios constitucionais da isonomia ou legalidade, razão pela qual não se pode, neste momento, afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    A intervenção do Judiciário na Administração Pública deve ser restrita, em observância ao equilíbrio dos poderes. Em se tratando de concurso público, a sua interferência está limitada à análise de legalidade e adequação ao edital do certame, evitando-se que o Judiciário se subsuma na figura da Banca Examinadora, decidindo acerca da aprovação, correção de prova e testes aplicados.



    (...)



     Assim, da breve análise dos documentos acostados aos autos, observo que, até o momento, estes não são capazes de reverter a eliminação da autora, de modo que reputo ausente a imprescindível probabilidade do direito. 



    Outrossim, como os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, a anulação ou mesmo o afastamento de seus efeitos demandam, pelo menos, um início de prova da eventual ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    Nesse sentido, não verifico a probabilidade do direito invocado, requisito indispensável à concessão da antecipação de tutela, ao passo em que o indeferimento do pedido é medida que se impõe.” (eDOC 17, pp. 1-3)



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado, pois, no caso dos autos, trata-se de vaga em concurso para o provimento do cargo de polícia penal, o qual possui legislação específica distinta dos dispositivos legais examinados na ADI 7490, e que são objeto da ADI 7724, pendente de julgamento.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



     Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. ICMS DIFAL. ADI 5469. TEMA 1093 DA REPERCUSSÃO GERAL. IDENTIDADE ENTRE RECLAMAÇÕES. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Uma vez constatada a inexistência de identidade entre esta reclamação e a Rcl 50753, importa seja afastado o óbice ao processamento da reclamação apontado. 2. A realização de juízo de constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo por órgão do Poder Judiciário no julgamento do caso concreto não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação da mesma questão em sede controle abstrato na ação própria. 3. A existência de relação de estrita aderência entre a matéria objeto do acórdão reclamado e aquela discutida na decisão paradigma é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental parcialmente provido. Mantida a inadmissibilidade da reclamação.”(Rcl 57674 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26-10-2023; grifou-se)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 26-04-2023; grigou-se)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 445 da sistemática da repercussão geral. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”(Rcl 47354 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18-11-2021; grifou-se)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente